Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração de busca de bens no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, condicionando a reanálise da pretensão à apresentação de resultados de pesquisa de imóveis em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se, decorrido lapso superior a 1 (um) ano desde a última diligência via SisbaJud, é cabível determinar nova pesquisa de ativos financeiros, especialmente na modalidade automática e reiterada (“teimosinha”), independentemente do cumprimento de providência pendente e da demonstração mínima de frustração das diligências patrimoniais já determinadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta a sistemas eletrônicos de localização patrimonial constitui medida apta a simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, podendo ser renovada conforme as circunstâncias do caso concreto e observados os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, não se tratando, contudo, de providência automática ou ilimitada.
4. A funcionalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”) incorporada ao SisbaJud, embora relevante, possui caráter excepcional e demanda prudência na sua adoção, considerada a gestão exigida e o impacto sobre o trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo, razão pela qual pressupõe probabilidade mínima de êxito amparada em elementos concretos.
5. Havendo providência pendente determinada pelo Juízo de origem, voltada à instrução mínima e à demonstração da não localização de bens penhoráveis por diligências patrimoniais pertinentes, qual seja, busca de bens imóveis, revela-se legítima a exigência de prévio cumprimento da diligência, não se evidenciando, no estado dos autos, base fática contemporânea suficiente a justificar a deflagração de nova rodada de constrição, especialmente na modalidade reiterada, sob pena de reiterações sucessivas sem lastro concreto e com prejuízo à eficiência e ao dever de impulso oficial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.